Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-20.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014021-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ESPOLIO ALFREDO TONO PAIM (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALFREDO TONOL PAIM (EMBARGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE PERÍCIA E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. TRANSCURO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OFENSA A COISA JULGADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA TRATADA NO ACÓRDÃO.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Diverso do afirmado pelo agravante, lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante se depreende da certidão acostada nos autos.

2. “As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão.” (AgInt no Resp 1317113/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 29/03/2019)

3
.
A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

5. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 44506950) opostos por
Banco do Brasil S.A.
contra acórdão que
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante (Id. 43231955).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, “
pois foi invocada as disposições dos artigos 489, §1º, IV e 156, do CPC, como forma de demostrar a necessidade de realização de perícia para adequação dos cálculos a coisa julgada, havendo excesso de cálculo no valor homologado, sob pena do embargado experimentar um enriquecimento sem causa, vedado pela aplicação do artigo 884, do CC [...]”

(Id. 44506950, pág. 2).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado com efeitos modificativos para o fim de julgar procedente o recurso de agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 45546956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, “
pois foi invocada as disposições dos artigos 489, §1º, IV e 156, do CPC, como forma de demostrar a necessidade de realização de perícia para adequação dos cálculos a coisa julgada, havendo excesso de cálculo no valor homologado, sob pena do embargado experimentar um enriquecimento sem causa, vedado pela aplicação do artigo 884, do CC [...]”

(Id. 44506950, pág. 2).

O argumento da embargante não é apto a provocar a mudança do acórdão, porquanto inexiste a omissão aventada.

O Juízo de primeira instância se pronunciou no sentido da desnecessidade da perícia, pois os valores estipulados na sentença já transitaram em julgado.

Nesse sentido, o baco embargante apresentou o recurso de agravo de instrumento que ao ser julgado novamente afastou a tese de recorrente, nos seguintes termos:

“[...]

O banco agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o magistrado de primeira instância “com base em cálculo unilateral dos agravados, autorizou o levantamento de quantia milionária e sequer oportunizou ao ora agravante o exercício do contraditório efetivo.
”
(Id. 16122998; pág. 09).

O argumento do agravante não prospera. Diverso do afirmado pelo agravante, lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante se depreende da certidão acostada nos autos [...]

Da análise dos autos, verifico que a parte agravante a bem da verdade, perdeu o prazo para se manifestar acerca dos cálculos e se insurge contra os critérios adotados, tanto é assim que requer a realização da perícia. [...]” (Id. 41286976)

Portanto, não há nenhuma ofensa ao artigo 156 do CPC, porquanto não há necessidade de perícia nos autos, uma vez que o embargante perdeu o prazo de se manifestar.

Do mesmo modo, não há ofensa ao artigo
489, §1º, IV do CPC, pois a tese do embargante de que é necessária perícia para verificar se o cálculo está aderente aos comandos da sentença foi refutada.

Ressalto que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020